Tribunal: TJDFT
Processo: 0707285-11.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0707285-11.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA IVONE MELO DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PIRFENIDONA 267 MG. REGISTRADO NA ANVISA. NÃO PADRONIZADO NO SUS. TEMA 106/STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. UNIÃO E DISTRITO FEDERAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se o réu, ora apelante, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que julgou procedente, em parte, o pedido para determinar o fornecimento do medicamento PIRFENIDONA 267mg pelo prazo inicial de 6 meses, devendo a primeira dose do fármaco ser fornecida no prazo de 20 dias, sob pena de sequestro de valores suficientes para o custeio do serviço de saúde na rede particular. Ainda, determinou que, decorrido o prazo inicial de 6 meses, a contar do fornecimento da primeira dose do medicamento, a continuidade do tratamento fica condicionada à apresentação do relatório médico a ser elaborado pelo médico assistente atestando a necessidade de manutenção do tratamento e a inexistência de medicamentos similar padronizado pelo SUS. 2. O juízo compreendeu pela presença dos requisitos cumulativos previstos na Tese 106 do Superior Tribunal de Justiça, quais sejam: (i) a imprescindibilidade do tratamento; (ii) a ineficácia dos fármacos ofertados pelo SUS; (iii) a incapacidade financeira da parte; e (iv) a exigência de registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Em relação à necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, o magistrado assentou que não há uma responsabilidade exclusiva da União, mas sim solidária entre os entes federados, sendo o caso de litisconsórcio passivo facultativo. 3. Não se pode olvidar que o art. 23, II, da CRFB preconiza que é de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde da população, de maneira que a prestação dos serviços de saúde e o fornecimento de medicamentos configuram uma responsabilidade solidária de todos os entes federativos. Logo, trata-se de litisconsórcio passivo facultativo e não necessário, conforme alega o apelante. 4. Apelação conhecida e não provida. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, alega infringência aos artigos 23, inciso II, 196 e 198, incisos I, II e III, e § 1o, todos da Constituição Federal, ao argumento de que a União deve ser obrigada a integrar o polo passivo da ação para o fornecimento de medicamento, o qual, embora possua registro na ANVISA, não é padronizado pelo SUS para a condição clínica da parte autora. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 23, inciso II, da CF. O recorrente afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa e, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, é oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012